Tribunal: TJMT
Processo: 1022147-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022147-49.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IVAN PEREIRA CAVALCANTE JUNIOR - CPF: 061.347.981-50 (ADVOGADO), BRUNA REGINA DE OLIVEIRA - CPF: 023.071.841-80 (PACIENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MM. JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), IVAN PEREIRA CAVALCANTE JUNIOR - CPF: 061.347.981-50 (IMPETRANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. ELEMENTOS CONCRETOS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A defesa alega ausência de fundamentação idônea, inexistência dos requisitos legais para a custódia, direito à prisão domiciliar em razão da maternidade de filhos menores de 12 anos e suficiência de medidas cautelares alternativas. Requer a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas diversas.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é devidamente fundamentada; (ii) analisar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para justificar a custódia cautelar; (iii) avaliar se a paciente faz jus à prisão domiciliar, à luz da maternidade de filhos menores; e (iv) determinar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A decisão de conversão da prisão em preventiva apresenta fundamentação concreta, com base em elementos individualizados, tais como prova da materialidade e indícios de autoria extraídos do auto de prisão em flagrante, laudo pericial e declarações colhidas.

4. A custódia cautelar está justificada na garantia da ordem pública, em razão da apreensão de entorpecentes fracionados e petrechos característicos do tráfico, bem como da existência de comércio de fachada e do flagrante no momento da venda da droga.

5. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na constatação de envolvimento anterior da paciente com condutas típicas do tráfico de drogas, revelado por condenação ainda pendente de recurso, sentença com trânsito em julgado por posse de drogas para consumo pessoal e ação penal em curso, o que evidencia risco concreto de reiteração delitiva e inviabiliza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, conforme os Enunciados 6 e 43 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

6. O pedido de prisão domiciliar foi corretamente indeferido pelo juízo de origem, que determinou a realização de estudo psicossocial para avaliar a situação dos filhos, não cabendo sua análise por esta instância sob pena de supressão.

7. A existência de filhos menores de 12 anos, por si só, não assegura o direito à prisão domiciliar quando presentes elementos que apontam periculosidade concreta da custodiada, notadamente em crimes de tráfico.

8. As condições pessoais favoráveis da paciente (residência fixa e trabalho lícito) não impedem a decretação da prisão preventiva, se evidenciado o
periculum libertatis
.

IV. Dispositivo

9. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva é válida quando fundada em elementos concretos que demonstrem a materialidade do crime, os indícios de autoria e a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

2. A reiteração delitiva, evidenciada por condenações e ações penais em curso, justifica a imposição da prisão preventiva e afasta a aplicação de medidas cautelares diversas.

3. O direito à prisão domiciliar em razão da maternidade deve ser precedido de avaliação técnica sobre a situação familiar e não se sobrepõe à periculosidade concreta demonstrada nos autos.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC N.U 1007221-68.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 20.05.2022; TJMT, HC N.U 1021621-87.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 12.12.2022; TJMT, HC N.U 1023778-33.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 18.12.2022; TJMT, HC N.U 1030263-15.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 08.03.2024; TJMT, HC N.U 1013709-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 04.06.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022147-49.2025.8.11.0000

PACIENTE: BRUNA REGINA DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: IVAN PEREIRA CAVALCANTE JUNIOR, LAURO GONCALO DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Bruna Regina de Oliveira
contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos no 1025916-59.2025.8.11.0002, converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (id. 199873303 – autos no 1025916-59.2025.8.11.0002).

Os impetrantes sustentam haver constrangimento ilegal, à medida que:
1)
a decisão constritiva carece de fundamentação,
2)
estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva,
3)
a paciente faz jus a prisão domiciliar, tendo em vista que possui 04 filhos e 02 são menores de 12 anos e
4)
as medidas cautelares diversas são suficientes, tendo em vista que a paciente possui residência fixa e trabalho lícito.

Requer a concessão da ordem para que a prisão seja revogada ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória com a aplicação de medidas alternativas à prisão (id. 297817871).

O pedido liminar foi indeferido pelo Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro, em sede de plantão judiciário (id. 297841880).

A autoridade, apontada como coatora, prestou informações (id. 304645394).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra da i. Procuradora de Justiça, Exma. Sra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto (id. 305038369).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 04.07.2025, a paciente foi presa em flagrante e, na audiência de custódia, datada de 05.07.2025, o juízo singular converteu-a em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva está comprovada nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim de Ocorrência, do Termo de Apreensão e do Laudo Pericial. Ao passo que os indícios de autoria, necessários nesta decisão, restaram demonstrados por meio das declarações do condutor Diogo Pereira Santino da Silva e da testemunha Dannyel Wildy Felix Mendonça. Portanto, presente o “fumus commissi delicti”. (...)

No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade da delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A uma, pois foram apreendidas substâncias entorpecentes distintas, consistente em maconha e cocaína, devidamente preparadas para comercialização, consistente em 10 unidades daquela e 04 unidades desta.

A duas, pois foi apreendido dinheiro em espécie, rolo de plástico filme, maquininha de cartão, caderno com anotações da venda de drogas e aparelho celular, próprios da prática reiterada do crime de tráfico ilícito de drogas.

A três, pois a conduzida possui um comércio de marmitaria de fachada para a prática do crime de tráfico ilícito de droga.

A quatro, pois a custodiada foi flagrada no momento em que realizava a venda de droga para um usuário de droga.

A cinco, pela reiteração na prática de crimes, conforme antecedentes criminais constantes nos autos.

A seis, porque a custodiada é reincidente na forma da lei, conforme documento constante nos autos.

A sete, com o fim de evitar a insegurança, impunidade e descredibilidade da justiça.

A oito, porque em liberdade o conduzido encontrará estímulos para a prática de novas infrações penais. (...)

Ademais, cumpre-me ressaltar que o crime apurado enquadra-se na hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. (...)

Portanto, presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. (...)

1. HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante Delito, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, por preencher os requisitos legais;

2. Vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva, CONVERTO a prisão em flagrante da indiciada BRUNA REGINA DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, em prisão preventiva. (...)”
(id. 199873303 – autos no 1025916-59.2025.8.11.0002)

No dia 14.07.2025 foi apresentado pedido de prisão domiciliar em favor da paciente (id. 200722979 – autos no 1025916-59.2025.8.11.0002).

Em 29.07.2025, os autos do inquérito policial foram distribuídos sob o no 1029323-73.2025.8.11.0002 e, em 01.08.2025, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor da paciente como incursa no crime de tráfico de drogas (id. 203084443 – IP no 1029323-73.2025.8.11.0002).

No dia 04.08.2025, o juízo singular determinou a notificação da denunciada, para oferecer defesa preliminar, indeferiu o pedido de prisão domiciliar e determinou, com urgência, a realização de estudo psicossocial para averiguar a situação dos filhos da paciente (id. 203253461 – IP no 1029323-73.2025.8.11.0002).

Em 06.08.2025, os autos do inquérito policial foram encaminhados aos profissionais responsáveis pela elaboração do estudo psicossocial (id. 203535800 – IP no 1029323-73.2025.8.11.0002).

A leitura atenta do
decisum
proferido na audiência de custódia revela que o juízo singular apontou, de forma circunstanciada, os elementos concretos que autorizaram a custódia cautelar, com a indicação da prova da materialidade (Auto de Prisão em Flagrante e Laudo Pericial) e os indícios de autoria (relatos do condutor e da testemunha), os quais, neste juízo prévio, são suficientes para caracterizar o
fumus commissi delicti
exigido pelo art. 312 do CPP.

Além disso, o juízo
a quo
justificou a decretação da medida extrema para a garantia da ordem pública, diante de circunstâncias que, em tese, indicam o envolvimento da paciente com o tráfico reiterado de entorpecentes, conforme será demonstrado a seguir.

No tocante à periculosidade da paciente, o juízo de origem destacou diversos fatores que, somados, evidenciariam a necessidade da custódia, como: a diversidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos [10 porções de maconha e 4 de cocaína, fracionadas], a presença de petrechos comumente utilizados na traficância [dinheiro em espécie, rolo de plástico filme, máquina de cartão, caderno com anotações de vendas e aparelho celular], a reiteração criminosa e a existência de fachada comercial para o suposto cometimento do delito.

Tais circunstâncias demonstram, de modo objetivo, que a decisão judicial impugnada não se limita à mera reprodução de dispositivos legais ou à gravidade abstrata do delito, mas está embasada em elementos concretos e individualizados da situação processual da paciente.

Nesse sentido, a Colenda Primeira Câmara Criminal já decidiu que:

“(...) Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas [maconha, pasta-base de cocaína e cocaína], de petrechos para a traficância [embalagens plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações
criminosas
. Presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência. (...)”
(N.U 1007221-68.2022.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 20.05.2022)

“(...) A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública quando consubstanciada no suposto envolvimento do paciente em comercialização difusa de droga, extraídos das apreensões de 46 (quarenta e seis) porções de cocaína, 42 (quarenta e duas) porções de pasta-base de cocaína, além de duas balanças de precisão, R$ 442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais) em espécie e uma máquina de cartão. A traficância “profissionalizada”, “extraída da utilização de máquina de cartão para pagamento das drogas, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por revelar maior gravidade concreta da conduta

(TJMT, HC N.U 1018246-83.2019.8.11.0000)” (TJMT, HC N.U 1002307-58.2022.8.11.). (...)”
(N.U 1021621-87.2022.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 12.12.2022).

Ademais, reputo importante consignar que a paciente ostenta condenação [em fase recursal] pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa (id. 198983531 – ação no 1014634-06.2022.8.11.0042), bem como teve sua conduta desclassificada de tráfico para posse de drogas para consumo, já com trânsito em julgado certificado nos autos de outra ação penal (id. 166703733 – no 1014902-15.2024.8.11.0002).

Ainda, há ação em fase de instrução e julgamento, onde a paciente foi denunciada pelo crime de tráfico de drogas (id. 185727778 – autos no 1003392-84.2021.8.11.0042).

Essa reiteração delitiva evidencia a propensão ao cometimento de novos delitos, o que, por si só, afasta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos Enunciados 6 e 43 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Sobre o tema, eis julgado desta C. Câmara:

“(...) “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].
(N.U 1023778-33.2022.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 18.12.2022)

Em relação ao pedido de prisão domiciliar, coaduno com a manifestação do órgão ministerial de primeiro grau, o qual dispôs acerca da periculosidade do convívio entre a paciente e os seus filhos, afirmando que
“a opção pela prisão domiciliar deve ser precedida de averiguação junto ao sistema de assistência social se existem pessoas habilitadas e capazes de substituir a presa na assistência à criança, evitando-se, com isso, sua precoce liberdade”
(Promotor de Justiça, Sr. Marcelo Malvezzi, id. 203209909, pág. 137/142 – IP no 1029323-73.2025.8.11.0002).

Sendo assim, verifico como escorreita, a decisão do juízo singular que indeferiu o pleito de prisão domiciliar e determinou a realização de estudo psicossocial.

Nessa hipótese, este E. TJMT já entendeu que configurar-se-ia supressão de instância a análise de tal pedido, por esta Corte,
in verbis
:

“Tendo sido determinado pelo juízo singular a realização de novo estudo psicossocial para se aferir a atual condição dos filhos da paciente com a avó materna, não cabe a este Tribunal apreciar o pleito, sob pena de supressão de instância.”
(N.U 1030263-15.2023.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 08.03.2024)

Noutro giro,
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 43 da TCCR), notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (TJMT, HC N.U 1013709-68.2024.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 04.06.2024).

Outrossim, a aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, revela-se insuficiente e inadequada para resguardar a ordem pública, sobretudo diante da reiteração delitiva da paciente e da suposta utilização de comércio de fachada para a comercialização da substância ilícita.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025